Tribunal: TJSP
Processo: 0023876-57.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.

Pretendida absolvição por falta de provas ou tolhimento de ambas as qualificadoras, com o respectivo reajuste da pena. Descabimento.

Inviabilidade dos pleitos formulados. Revisão. Emprego como sucedâneo recursal. Descabimento, ainda mais por repropor questões revistas em sede recursal, no curso da ação penal

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.

Pretendida absolvição por falta de provas ou tolhimento de ambas as qualificadoras, com o respectivo reajuste da pena. Descabimento.

Inviabilidade dos pleitos formulados. Revisão. Emprego como sucedâneo recursal. Descabimento, ainda mais por repropor questões revistas em sede recursal, no curso da ação penal originária. Mérito. Soberania dos veredictos. Acolhimento, originariamente, da tese ministerial, não existindo incongruência apenas por se ter elegido entendimento menos favorável à Defesa. Clara coerência entre o veredicto e as provas, inclusive no que diz respeito às qualificadoras. Descabimento, pois, da revisão da pena.

Improcedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0023876-57.2018.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
peticionário PAULO CESAR PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM IMPROCEDENTE a revisão. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), SILMAR FERNANDES, CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA,
FRANCISCO BRUNO, RACHID VAZ DE ALMEIDA E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023876-57.2018.8.26.0000 -Voto no 19303
2
REVISÃO CRIMINAL no 0023876-57.2018.2018.8.26.0000.
Peticionário: PAULO CESAR PINTO (Defensora Pública, Dr.a
Fernanda Seara Contente).
Comarca de origem: São José do Rio Preto.
VOTO No 19.303.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO.
Pretendida absolvição por falta de provas
ou tolhimento de ambas as qualificadoras,
com o respectivo reajuste da pena.
Descabimento. Inviabilidade dos pleitos formulados. Revisão. Emprego como sucedâneo
recursal. Descabimento, ainda mais por
repropor
questões revistas em sede
recursal, no curso da ação penal originária.
Mérito.
Soberania
dos
veredictos.
Acolhimento,
originariamente, da tese
ministerial, não existindo incongruência
apenas por se ter elegido entendimento
menos favorável à Defesa. Clara coerência
entre o veredicto e as provas, inclusive no
que
diz
respeito
às
qualificadoras.
Descabimento, pois, da revisão da pena.
Improcedência.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023876-57.2018.8.26.0000 -Voto no 19303
3
Trata-se de “REVISÃO CRIMINAL”,
ajuizada por PAULO CESAR PINTO, contra v. acórdão
confirmatório da r. sentença técnica, proferida com base
em veredicto condenatório do Tribunal Popular, perante a
Colenda 4a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça bandeirante (cf. certidão de publicação do v. acórdão, em
06.12.2017 fls. 378; certidões de trânsito em julgado, para a Acusação,
em 1o.02.2018
fls. 379; para o peticionário Paulo, e sua Defesa, em
28.08.2018 fls. 394).
Consta dos autos que o peticionário
Paulo (qualificado a fls. 06) foi, inicialmente, denunciado por
homicídio qualificado tentado e posse irregular de
arma de fogo de uso permitido, porque, na data de
16.05.2014, por volta das 18h55min, na residência
localizada na Avenida Doutor Lineu de Alcântara Gilard,
no 4.131, bairro Jardim Primavera, na cidade e Comarca
de São José do Rio Preto, agindo com intenção homicida
(“animus necandi” ou “animus occidendi”), instilada por motivo
torpe (por desconfiar da infidelidade conjugal da amásia) e mediante
recurso que impossibilitou a defesa da vítima (ataque de
surpresa), desferiu golpes de faca contra sua amásia Vania
Aparecida Fazan de Souza, causando-lhe ferimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023876-57.2018.8.26.0000 -Voto no 19303
4
(conforme cópias do prontuário médico e dos exames clínicos fls. 244/271
e fls. 290/297) que apenas não levaram ao resultado
consumativo por razões alheias à sua vontade (terceiros
intervieram para conter o agressor e a vítima recebeu eficaz socorro médico
emergencial), e, ainda, no mesmo quadro circunstancial,
possuía e guardava, atrás de uma estante da sala, uma
espingarda do tipo “bicamarte” ou “pica-pau”, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar (conforme denúncia
fls. 1d/2d, recebida na data de
30.05.2014 fls. 61/62).
Tramitado regularmente o feito original na
fase de sumário de culpa, o autor da revisão foi
pronunciado nos termos da denúncia (fls. 147/149) perante
o Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de
São José do Rio Preto. Publicada na audiência de
04.11.2014, a decisão, que passara em julgado para o
Ministério Público em 10.11.2014 (fls. 164) e não sofreu
retratação
(fls.
172),
foi
impugnada
por
recurso
exclusivamente defensivo (fls. 160/163). Contrariado (fls.
167/170) e jungido a parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça
(fls.
177/181), o recurso foi integralmente
desprovido pela C. 4a Câmara Criminal do E. Tribunal de
Justiça paulista, sob relatoria de Sua Excelência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023876-57.2018.8.26.0000 -Voto no 19303
5
Desembargador Euvaldo Chaib, em votação unânime
(fls. 185/191). Publicado em 20.05.2015 (fls. 192), o v.
acórdão passou em julgado à Acusação, em 24.06.2015,
e ao ora peticionário e sua Defesa, em 08.06.2015 (cf.
certidões fls. 193). Conduzido o caso a plenário, o corpo de
jurados, tendo absolvido o então réu do crime previsto
no Estatuto do Desarmamento, condenou-o pelo crime
doloso contra a vida, também com acolhimento de ambas
as qualificadoras, bem como do “conatus” (cf. termo de
votação
fls. 322/322-v), sobrevindo sentença que o julgou
incurso no artigo 121, § 2o, I e IV, c/c artigo 14, II, ambos
do Código Penal, à reprimenda de 12 (doze) anos, 08
(oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime
inicial fechado (fls.
323/324). Publicada no plenário
realizado em 1o.09.2016 (fls. 324), a sentença foi arrostada
apenas por apelação da Defesa (fls. 333/337). Contrariada
(fls. 339/343) e jungida a parecer da d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 353/358), referida apelação, cuja preliminar
se afastou, foi integralmente desprovida, preservando-
se a condenação exarada perante o Tribunal do Júri (fls.
368/377). O v. acórdão foi publicado em 06.12.2017 (fls.
378), antes de passar, oportunamente, em julgado para as
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023876-57.2018.8.26.0000 -Voto no 19303
6
Revisão aforada em prol da absolvição
por insuficiência probatória, como pelo tolhimento de
ambas as qualificadoras, operados os reajustes cabíveis
ao dimensionamento punitivo (fls. 21/28, autos de revisão).
Em seu parecer, a douta Procuradoria
Geral de Justiça alvitrou o não conhecimento da revisão
criminal, e, acaso conhecida, por sua improcedência (fls.
30/45, autos de revisão).
É o relatório.
A revisão é improcedente.
A rigor, a presente ação revisional sequer
comportaria
conhecimento.
Como
é
de
cediço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023876-57.2018.8.26.0000 -Voto no 19303
7
conhecimento, este instrumento processual, destinado
unicamente a sanar o erro judiciário (“error in judicando”),
excepciona a garantia fundamental da coisa julgada
(artigo 5o, XXXVI, da Carta Magna de 1988), daí não comportar
interpretação extensiva, nem cabimento técnico para
além das estritas hipóteses previstas no artigo 621 do
Código de Processo Penal.
Na espécie, percebe-se que a revisão
proposta essencialmente pretende, sem trazer provas
novas, nem impugnar as já produzidas, desconstituir o
julgado original (total ou parcialmente, neste último caso, por meio da
desclassificação dos fatos para a forma simples), o que vai de
encontro às possibilidades de emprego da via rescisória.
Malgrado possível entendimento elasticizante sobre o
instituto da revisão, concretamente os pedidos ora
trazidos a lume não são congruentes com os fins
ínsitos a esta ação autônoma de impugnação, eis que
não se cuida, em essência, de decisão manifestamente
adversa às provas ou a texto expresso da lei penal,
porém, apenas a entendimento defensivo acerca do
mérito. E por se tratar de processo originário relativo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023876-57.2018.8.26.0000 -Voto no 19303
8
crime doloso contra a vida, ainda se formulam pleitos que
sequer comportariam apreciação por meio da própria
via recursal, já que a decisão impugnada emana de
soberano Tribunal Popular. Noutros termos, com o devido
respeito à sempre aguerrida Defensoria Pública, a
revisão aforada não só seria processualmente incabível e
inadequada
nos
moldes
propostos,
como
ainda,
materialmente, tampouco seria possível proceder ao
exame pretendido (nem pelo apelo, muito menos por revisão
criminal), mercê de se afrontar, de maneira oblíqua, a
cláusula fundamental da soberania dos veredictos
(artigo 5o, XXXVI, “d”, da Carta Magna de 1988).
Não bastasse, a matéria em testilha já foi
submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. Na
ocasião, rejeitou-se preliminar de nulidade (relativa ao
cerceamento de defesa) e, no exame do mérito, ponderou-se
pela coerência entre o veredicto e o conteúdo das
provas. Como é de cediço conhecimento, os jurados
analisam as questões substanciais com base no
princípio da última convicção (“ex conscientia informata”),
inexistindo motivação externalizada, como corolário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023876-57.2018.8.26.0000 -Voto no 19303
9
soberania do júri. A menos que se cuide de veredicto
inconcussa, manifestamente contrário ao caderno de
provas (e não foi o caso, como se analisou, verticalmente, perante a
instância revisora), a decisão soberana do júri deve fazer-se
respeitar. Em coerência com a lei processual, seria
INVIÁVEL, portanto, repudiar o desate jurídico da ação
penal originária.
Ainda que se reconheça a imutabilidade
relativa da coisa julgada em âmbito penal, mesmo assim
não fica ela destituída da natureza jurídica de garantia
basilar,
na
seara
penal
inclusive,
revelando-se
indispensável à estabilização das relações sociais.
Aqui, e sempre se respeitando o habitual esmero
profissional dos cultos Defensores Públicos paulistas, o
que se vê é mera propositura de nova interpretação da lei
penal aplicada ao caso, visando-se a uma maior
leniência na resposta penal, o que não leva a concluir
pela contrariedade clara e evidente da decisão judicial
passada em julgado em relação à lei penal, como se
exige, em interpretação estrita, na letra do artigo 621, I,
do Estatuto Processual, por comportar uma exceção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023876-57.2018.8.26.0000 -Voto no 19303
10
técnica à dita garantia fundamental da coisa julgada.
Portanto, inevitável ponderar pelo fadado
insucesso também da revisão criminal aforada, a qual
apenas se vê ora processada em irrestrito apego aos
princípios da ampla defesa e do acesso à Justiça.
No mérito propriamente dito, contudo,
prepondera o desate técnico do indeferimento.
Com efeito, não se sobrepujaram as
provas apresentadas. A materialidade repousa em sólido
conjunto probatória, tanto quanto à arma do crime auto
de exibição e apreensão da faca de cozinha usada (fls.
11), e seu respectivo laudo pericial (fls. 69/70) como em
relação às lesões sofridas pela vítima Vania, ferida no
abdome e na região inguinal (cf. prontuário médico e exames
clínicos fls. 244/271 e fls. 290/297). A autoria também não deu
azo a dúvidas, já que o peticionário, autuado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023876-57.2018.8.26.0000 -Voto no 19303
11
flagrante por sinal, foi o responsável por desfechado
golpes de faca contra a ofendida, o que foi sobejamente
comprovado
pelas
provas
orais,
inclusive
os
interrogatórios judiciais dele, em sumário de culpa (fls.
152/153), como em plenário (fls. 312/319-v).

As narrativas judiciais do revisionando
oscilaram ao longo da persecução penal. Conforme se
observou do interrogatório em plenário (fls. 312/319-v),
Paulo Cesar inovou em relação ao prestado na
primeira etapa do procedimento bifásico (fls. 152/153),
em comum entre eles apenas a negativa de dolo. Tanto é
destronado, contudo, por meio do sólido relato judicial da
vítima Vania (fls. 150), perfeitamente clara, ao admitir
que, após oito meses de enlace amoroso, havia
decidido romper com o amásio por conta de seu
comportamento abusivo, pontuado por irascibilidade e
por mais de um episódio de agressões físicas, quando,
então, foi atacada por ele, sob a promessa de que
seria morta. Espelhando tantos outros casos do que hoje
se cataloga, na lei penal, como feminicídio (os fatos são
anteriores à Lei no 13.104/2015, assim, apesar do vetor relativo à opressão
de gênero, não foram emoldurados sob o referido “nomen iuris”). De
acordo com a ofendida, o peticionário abertamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023876-57.2018.8.26.0000 -Voto no 19303
12
vociferara, suspeitando de infidelidade conjugal, que ela
não “pertenceria” a mais ninguém, se não fosse dele.
Tônica de possessividade sexista que, ademais, bem
tornou pertinente, como visto do veredicto, o acolhimento
da qualificadora subjetiva do motivo torpe.
É irrelevante que não tenha havido
testemunhas que, em juízo, tivessem atestado referida
dinâmica dos fatos. A uma, cuida-se de crime doloso
contra a vida, repousando nos jurados o desate de
mérito. A duas, em se verificando crime cometido ao
largo de olhares alheios, sob o manto da clandestinidade
(“qui clam committit solent”), apõe-se valor seminal à palavra
da vítima, também prestigiada para se mitigarem os
efeitos
da
vitimização
secundária
(“strepitus
fori”),
associados ao vetor da opressão de gênero. Terceiro, o
processo penal não compactua com a hierarquia ou
tarifação probatória, inexistindo razões concretas para se
lançar descrédito sobre o relato judicial de Vania. E
quarto, o conteúdo das demais provas não parece induzir
a conclusão diversa.
Embora tenha sido ouvida, em plenário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023876-57.2018.8.26.0000 -Voto no 19303
13
como testemunha de defesa, Priscila Tatiane Barbosa
Garcia foi surpreendida em claro depoimento mendaz,
articulado para desqualificar a vítima (a quem, apesar do
superficial contato prévio, descreveu como “má pessoa”) e obtemperar
os fatos em favor do peticionário, a quem buscou
creditar uma imagem mais abonadora, porém, sem
sucesso (fls.
306/308-v). Em inquirição cruzada (“cross
examination”), Priscila, ex-companheira de Paulo Cesar,
não soube explicar a coerência de seu relato, após já ter
sido, ela própria, ameaçada, além de já ter tido seu
filho agredido pelo revisionando, a ponto de ter
precisado de concurso da força policial, para coibir
uma incursão mais violenta daquele, avistado na
posse de um martelo e uma faca nas cercanias da
casa da referida depoente (fls. 308). Outra testemunha de
defesa ouvida em plenário, Dioraci Aparecido Cardoso
(fls. 309/311-v), que declarou conhecer o autor da revisão
havia uns trinta anos, salientou de passagem que ele
era “louco de amor” por Vania, o que, de forma
involuntária, só tornou mais crível e plausível a tese
acusatória. Mais ainda, embora Paulo Cesar tenha, a
princípio, pretextado ação em legítima defesa contra
agressão desfechada pela vítima, o laudo pericial de
exame de delito NÃO registrou quaisquer lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023876-57.2018.8.26.0000 -Voto no 19303
14
corporais no autor da revisão (fls. 67/68), ao passo que a
vítima, ferida por mais de uma facada e internada às
pressas para cirurgia hospitalar, precisou guardar leito
para convalescer dos ferimentos no nosocômio. Paulo
Cesar ainda obtemperou o resultado prático da ação,
dizendo que havia sido apenas um “furinho” na ex-
amásia, decorrente de seu esforço em desarmá-la, o que
é desmentido pelas provas técnicas e pela narrativa
judicial
da
testemunha
policial,
Heraldo
Roberto
Themoteo da Silva (fls.
151), que acudiu ao local,
encontrou a vítima com a blusa encharcada de sangue e
deteve o peticionário em flagrante, assim como da
ofendida, que ainda descreveu ter sido atacada de
surpresa, quando arrumava suas coisas para abandonar
o companheiro, tanto justificando o acolhimento da
qualificadora objetiva do recurso que dificultou a
defesa do sujeito passivo.
Em suma, pelo verificado no caso, o
argumento relativo à insuficiência de provas jamais teria
condições de prosperar, urgindo adequado e coerente às
provas, o reconhecimento, tal como feito pelo júri, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023876-57.2018.8.26.0000 -Voto no 19303
15
homicídio duplamente qualificado na forma tentada.
Dimensionamento
punitivo
igualmente
coerente com as particularidades do caso, aqui não se
vislumbrando situação de manifesta ofensa às leis
penais, a suscitar, de ofício, a parcial procedência da
revisional proposta. Penas inicialmente elevadas em 1/6,
em fração proporcional, porque não excessiva e
condizente com a regra da proporcionalidade, com
subsequente, em virtude dos maus antecedentes, a
partir do piso de doze anos de reclusão, haja vista o
reconhecimento, perante o júri, das duas qualificadoras.
Na segunda etapa, convergiam a existência de uma das
qualificadoras
(motivo
torpe),
bem
sopesada
como
agravante, por sua correspondência à norma penal,
juntamente com a reincidência e a agravante
referente à opressão de gênero (artigo 61, I, e II, “f”, do Código
Penal). O peticionário já exibia duas condenações
definitivas, por furto qualificado (fls. 93 e F.A., fls. 282/286

Processo 0003554-73.2014.8.26.0576, trânsito em julgado 20.10.2014),
e por lesão corporal e ameaça no âmbito da violência
doméstica e familiar contra a mulher (fls. 91 e F.A., fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023876-57.2018.8.26.0000 -Voto no 19303
16
282/286
Processo 0000790-03.2012.8.26.0474, trânsito em julgado

24.03.2014), respectivamente empregadas a título de maus
antecedentes e reincidência, sem ofensa, por se tratar de
condenações distintas, ao princípio do “ne bis in idem”.
Daí a pertinência no aumento total, na segunda fase, em
1/3, fazendo as apenas saltarem de catorze anos de
reclusão para dezenove anos e vinte dias de reclusão.
Na terceira fase, incidia, ainda, a causa geral de
diminuição pelo “conatus”, corretamente fixado na fração
mínima de 1/3, já que a vítima, ferida por várias vezes,
duas das quais em regiões vitais, precisou de
internação e cirurgia hospitalares, o que denota, em
reflexo à intensidade do dolo, o grau de aproximação da
consumação na escala do “iter criminis”. Corretas as
penas finais, tal como atingidas, em 12 (doze) anos, 08
(oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão.
O regime inicial fechado foi imposto em
perfeita harmonia com os rigores da lei, nos termos do
artigo 33, § 3°, c/c artigo 59, III, ambos do Código Penal,
confluentes que são os fatores relativos à gravidade
ínsita ao caso (pluralidade de qualificadoras, uma das quais subjetiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0023876-57.2018.8.26.0000 -Voto no 19303
17
e modo de execução do crime) e ao critério subjetivo (em reflexo
à demonstrada periculosidade do agente), não se descuidando do
caráter cruento do delito, enodoado pelas circunstâncias
do caso, e cometido por reincidente, já condenado por
outros crimes relativos à opressão de gênero. Logo,
não havia margem técnica para benesses penais, não se
olvidando, por fim, que, em se tratando de crimes
HEDIONDOS, se faz incidir o microssistema da lei penal
específica, aplicando-se, pois, ao caso o artigo 2o, § 1o,
da Lei no 8.072/1990.
Ausente, pois, situação de erro judiciário,
sanável por revisão, a qual, pelos motivos “ut supra”
especificados, não deve prosperar.
Do exposto, por meu voto, JULGO
IMPROCEDENTE a revisão.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR